Tribunal: TJES
Processo: 0000057-95.2023.8.08.0007
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita; Tutela de Urgência; Fornecimento de medicamentos
Data de julgamento: 2025-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000057-95.2023.8.08.0007
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SILVANA PREISIGKE
RECORRIDO: MUNICIPIO DE BAIXO GUANDU e outros
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa.

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO COMINATÓRIA PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. FÁRMACOS NÃO PADRONIZADOS. SUBSTITUTOS TERAPÊUTICOS FORNECIDOS PELO SUS. REQUISITOS DO TEMA 106 DO STJ. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nº 0000057-95.2023.8.08.0007

Recorrente
: SILVANA PREISIGKE

Recorrido
: MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU

Recorrido
: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Relator: Dr. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Defiro
à autora/Recorrente a gratuidade da justiça.

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Ementa.

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO COMINATÓRIA PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. FÁRMACOS NÃO PADRONIZADOS. SUBSTITUTOS TERAPÊUTICOS FORNECIDOS PELO SUS. REQUISITOS DO TEMA 106 DO STJ. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1.
Ação para Fornecimento de Medicamentos c/c Tutela de Urgência Liminar (fls. 02/14 e docs. 15/69) requerendo em sede de tutela antecipada, que seja determinado ao Estado do Espírito Santo o fornecimento dos medicamentos: PACO 500 mg/30mg; BRINTELLIX (vortioxetina) 20mg; CARBOLITIUM 450mg; REMERON SOLTAB (mirtazapina) 15mg; CICLOBENZAPRINA 10 mg; APICE (pregabalina) 75mg; MIOSAN 5mg; CLONOZEPAM; OXYCONTRIN (dioxicodona) 10mg e APIT 25mg e ao fornecimento de todo tratamento com médico especialista em dor e todos os procedimentos cirúrgicos que se fizerem necessários, como também apoio multidisciplinar.

Consta dos autos que a autora sofreu um acidente em decorrência da colisão de uma motocicleta, vindo de encontro com a bicicleta que conduzia, ocasionando a fratura do tornozelo esquerdo (fratura bimaleolar no tornozelo esquerdo), gerando a necessidade da realização de cirurgia para corrigi-la. No entanto, após a cirurgia a autora desenvolveu quadro clínico de síndrome dolorosa regional complexa (distrofia simpático reflexa). Neste ínterim, a Requerente foi diagnosticada com distrofia simpático reflexa ou síndrome da dor complexo (CID 10 (371. 0), fibromialgia (CID 10 M79. 7), e dor crônica (CID R52.2). Necessitando dos medicamentos supramencionados, os quais não podem ser substituídos por outros disponíveis no SUS, não dispondo de condições financeiras de arcar com os custos mensais dos medicamentos.

2
. Decisão (fls. 71) a qual determinou se fosse oficiado o Núcleo de Assessoramento Técnico (NAT), por meio do sistema E-Natjus, para que, emita parecer técnico quanto aos fatos narrados na exordial.

3
. Nota Técnica 113676 (fls. 74/78) com parecer desfavorável ao medicamento BROMIDRATO DE VORTIOXETINA.

4
. Decisão (id. 11828835) deferiu parcialmente antecipação dos efeitos da tutela para determinar ao Requerido, através da Secretaria Estadual de Saúde, ou quem lhe fizer as vezes, que forneça no prazo de 15 (quinze) dias os medicamentos: CARBOLITIUM (carbonato de lítio) 450mg/dia e CLONOZEPAM, na quantidade solicitada ou similares sem marca específica, sob pena de incorrer em multa diária no importe de R$ 400,00 (quatrocentos reais), até o máximo de R$10.000,00 (dez mil), em caso de descumprimento da ordem, sem prejuízo das demais sanções processuais e criminais cabíveis. Quanto aos demais medicamentos indeferiu o pedido de antecipação de tutela, uma vez que não estão padronizados na rede pública de saúde e não restou comprovada a impossibilidade de que a requerente seja beneficiada com as opções disponíveis na rede pública de saúde, bem como, indeferiu o pedido de antecipação de tutela para que todo o tratamento seja realizado por médico especialista em dor e todos os procedimentos cirúrgicos que se fizerem necessários, como também apoio multidisciplinar.

5
. Contestação (id. 11828840) apresentada pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, com preliminares, pugnando pela improcedência dos pedidos iniciais.

6
. Contestação (id. 11828845) apresentada pelo MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU, com preliminares, pugnando pela improcedência dos pedidos iniciais.

7
. Manifestação às contestações (id. 11828852, 11828853) apresentadas pela autora, pugnando pela procedência dos pedidos iniciais.

8
. Sentença (id. 11828854) a qual julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a existência da obrigação do MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU e do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO a providenciar, gratuitamente, à autora SILVANA PREISIGKE, os medicamentos Carbonato de Lítio 450 mg e Clonazepam 2,5mg/ml, bem como julgou improcedente o pedido de fornecimentos dos medicamentos: PACO 500 mg/30mg; BRINTELLIX (vortioxetina) 20mg; REMERON SOLTAB (mirtazapina) 15mg; CICLOBENZAPRINA 10 mg; APICE (pregabalina) 75mg; MIOSAN 5mg; OXYCONTRIN (dioxicodona) 10mg e APIT 25mg, uma vez que os mesmos não se encontram padronizados no SUS e não restou comprovada a imprescindibilidade do uso dos mesmos. Ainda, julgou improcedente o pedido de fornecimento do tratamento realizado por médico especialista em dor, de todos os procedimentos cirúrgicos que se fizerem necessários e também do apoio multidisciplinar.

9
. Recurso Inominado (id. 11828861) interposto pela autora, a qual requer a reforma da sentença primeva para que seja determinado aos Requeridos a fornecer à autora os seguintes fármacos: PACO 500 mg e 30mg 4 caixas cada, BRINTELLIX (Vortioxetina) 20mg/dia 01 caixa, REMERON SOLTAB (mirtazapina) 15mg/dia 01 caixa, ÁPICE (pregabalina) 150 mg 4 caixas, MIOSAN 5 mg 4 caixas; OXYCONTIN (dioxicodona) 10 mg 3 caixas, APIT 25 mg 1 caixa, de forma mensal.

10
. Sentença (id. 11828865) a qual rejeitou os embargos de declaração opostos pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

11
. Contrarrazões (id. 11828867) apresentada pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, com preliminar, pugnando pela manutenção da sentença primeva.

12
. Contrarrazões (id. 11828868) apresentada pelo MUNICÍPIO DE BAIXO GUANDU, pugnando pela manutenção da sentença primeva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

13
. O cerne da presente lide prende-se a apurar se o poder público deverá ser compelido a fornecer os medicamentos não padronizados pelo SUS e diante da ausência de prova da ineficácia dos medicamentos fornecidos pelo SUS para o problema apresentado pela autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

14
. Após análise do caderno processual, verifico que os Recorridos sustentam que a sentença proferida deverá ser mantida, tendo em vista a aplicação do Tema 106 do STJ, diante da ausência de prova da ineficácia dos medicamentos já fornecidos pelo SUS para o problema apresentado pela parte autora.

15
. Sabe-se que o STJ firmou entendimento vinculante, que dispõe: a) ser essencial que a parte comprove a imprescindibilidade do medicamento; b) a ineficácia dos fármacos fornecidos pelo SUS para o tratamento da moléstia; c) incapacidade financeira para arcar com os custos; d) a existência de registro do medicamento na ANVISA. Pois bem. Sem delongas, entendo ser o caso de manutenção da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, pois, nos termos do art. 196 da CF, “a saúde é direito de todos e dever do estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”. Infere-se do dispositivo, portanto, que os entes públicos possuem a obrigação de prestar integralmente a assistência à saúde, sendo que a divisão administrativa de competência para o atendimento de determinadas áreas da saúde não exime o Estado do encargo, tendo a Lei 8.080/90, que disciplina o Sistema Único de Saúde, ratificado a solidariedade dos entes da federação.

16
.
No presente caso, a Recorrente inicialmente moveu a ação presente ação para que seja determinado o fornecimento dos medicamentos: PACO 500 mg/30mg (04 caixas); BRINTELLIX (vortioxetina) 20mg/dia (01 caixa); CARBOLITIUM (carbonato de lítio) 450mg/dia (01 caixa); REMERON SOLTAB (mirtazapina) 15mg/dia (01 caixa); ÁPICE (pregabalina) 150mg (04 caixas); MIOSAN 5mg (04 caixas); CLONOZEPAM líquido (01 caixa); OXYCONTIN (dioxicodona) 10mg (03 caixas), APIT 25mg (01 caixa mensalmente). No vetor recursal (id. 11828861) a Recorrente requereu a reforma da sentença primeva para que seja determinado aos Requeridos a fornecer à autora os fármacos PACO 500 mg e 30mg (04 caixas cada), BRINTELLIX (Vortioxetina) 20mg/dia (01 caixa), REMERON SOLTAB (mirtazapina) 15mg/dia (01 caixa), ÁPICE (pregabalina) 150 mg (04 caixas), MIOSAN 5 mg (04 caixas); OXYCONTIN (dioxicodona) 10 mg (03 caixas, APIT 25 mg (01 caixa), de forma mensal, carreando, ainda, o Relatório Médico (id. 11828863) o qual afirma que a paciente deve fazer uso dos fármacos ORTIOXETINA 20mg/dia; CARBONATO DE LÍTIO, 900mg/dia; PREGABALINA 600mg/dia, MIRTAZAPINA, 15 mg/dia, ALPRAZOLAM 2 mg/dia; CLONAZEPAM gostas, se necessário; CICLOBENZAPRINA 10mg/dia.

17
. O Núcleo de Assessoramento Técnico (NAT) emitiu Nota Técnica nº 113676 (fls. 74/78) com parecer desfavorável ao medicamento BROMIDRATO DE VORTIOXETINA: “Não há qualquer evidência de superioridade das medicações solicitadas em comparação com aquelas disponíveis no SUS para tratamento do transtorno de depressão, fibromialgia e dor crônica. Além disso o relatório médico é insuficiente e omisso na descrição das medidas não farmacológicas que são igualmente importantes no tratamento das patologias referidas no relatório médico"

18
. Segundo o parecer técnico elaborado pela SESA (id. 11828841), os medicamentos CARBOLITIUM (Carbonato de Lítio) 450mg, CLONAZEPAM e APIT (quetiapina) 25mg são padronizados e são fornecidos pelo SUS, bem com os medicamentos OXYCONTIN (dioxicodona) 10mg, ÁPICE (pregabalina) 150mg, BRINTELLIX (Vortioxetina) 20mg REMERON SOLTAB (mirtazapina) 15mg e MIOSAN 5mg não são padronizados, mas há possíveis substitutos terapêuticos padronizados no SUS.

19
. Assim, considerando o parecer desfavorável ao medicamento BROMIDRATO DE VORTIOXETINA emitido pelo Núcleo de Assessoramento Técnico (fls. 74/78), o
decisum a quo
concedeu a autora os medicamentos CARBOLITIUM (carbonato de lítio) 450mg/dia e CLONOZEPAM 2,5mg/ml e; contudo, julgou improcedente o pedido de fornecimentos dos medicamentos: PACO 500 mg/30mg; BRINTELLIX (vortioxetina) 20mg/dia; REMERON SOLTAB (mirtazapina) 15mg/dia; CICLOBENZAPRINA 10 mg; ÁPICE (pregabalina) 75mg; MIOSAN 5mg; OXYCONTRIN (dioxicodona) 10mg e APIT 25mg, sob o fundamento de “(...) os mesmos não se encontram padronizados no SUS e não restou comprovada a imprescindibilidade do uso dos mesmos”.

20
. Nesse contexto, “em relação à disponibilização de medicamento não padronizado, o Colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial nº 1.657.156-RJ, submetido ao rito dos recursos repetitivos (Tema nº 106), decidiu pela possibilidade do fornecimento, pelo poder público, de medicamentos não incorporados pelo Sistema Único de Saúde, em caráter excepcional, desde que observada a presença cumulativa de três requisitos: 1) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; 2) impossibilidade do paciente em arcar com o custo do medicamento indicado; e 3) existência de registro do medicamento na ANVISA” (TJDF - Acórdão 1684672, 0716589-88.2022.8.07.0000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2ª Turma Cível, data de julgamento: 29/03/2023, publicado no PJe: 17/4/2023). Fixou ainda o seguinte: “Modula-se os efeitos do presente repetitivo de forma que os requisitos acima elencados sejam exigidos de forma cumulativa somente quanto aos processos distribuídos a partir da data da publicação do acórdão embargado, ou seja, 04/05/2018.” (trecho do acórdão dos embargos de declaração publicado no DJe de 21/9/2018).

21
. À luz do Tema 106 do STJ, segundo o qual o fornecimento de medicamentos pelo ente público depende da comprovação dos pressupostos, dentre os quais a comprovação por laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS, verifico que, apesar do Relatório Médico (id. 11828863) apresentado pela Recorrente apontar expressamente a imprescindibilidade dos fármacos pleiteados, verifico que existe medicamentos substitutos fornecidos pelo SUS.

22
. Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica.”

IV. DISPOSITIVO E TESE

23
. Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a r. sentença
in totum
, por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95). Por força da sucumbência recursal (art. 55 da LJE), condena-se a Recorrente ao pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, nos termos do art. 85, § 2º, CPC/15, ficando suspensa, todavia, a exigibilidade de tais verbas ante a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita em relação a autora/recorrente, deferido na forma do § 3º do art. 98 do CPC/15.

Tese de julgamento:

1. A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos elencados no Tema 106, STJ.

___________

Dispositivo relevante citado:

Jurisprudência Relevante
:
STF: RE 855178 RG, Relator(a): Min. LUIZ FUX, julgado em 05/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL – MÉRITO DJe-050 DIVULG 13-03-2015PUBLIC 16-03-2015.

STJ: REsp 1657156/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/04/2018, DJe 04/05/2018.

LUCIAN QUINTAES CARDOSO

Juiz Leigo

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)